Tribunal: TJDFT
Processo: 0731280-41.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINARES. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA TESTEMUNHAL. DESNECESSIDADE. INDEFERIMENTO. CHEQUE. ENDOSSO. PAGAMENTO. ÔNUS DA PROVA. FATOS IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR. NÃO VERIFICAÇÃO.
1. O apelo traz novos argumentos que contrapõem os fundamentos explicitados no decisum recorrido, inclusive com menção dos normativos utilizados pelo nobre Sentenciante para dirimir o litígio. Logo, não há que se falar em ofensa ao princípio da dialeticidade.
2. A dilação probatória destina-se ao convencimento do julgador, o qual tem ampla liberdade para apreciar as provas carreadas aos autos, inclusive podendo indeferir as diligências que reputar inúteis ou meramente protelatórias, a teor do disposto no art. 370 do Código de Processo Civil.
3. O depósito feito em nome de outrem, ainda que participante do quadro societário, não é conduta idônea ao adimplemento dos valores.
4. Por se tratar de título de crédito, dotado de requisitos formais, a quitação da obrigação deve se dar respeitando-se as mesmas formalidades exigidas para a confecção do título, de modo que, a mera inscrição de informação, que não se pode afirmar que se trata de adimplemento ou de melhor data para pagamento, não possui a formalidade e a segurança necessárias para findar a obrigação constante da cártula.
5. Os títulos de crédito possuem presunção relativa de validade e eficácia, de modo que, caberia à parte comprovar a existência de interesses escusos na realização do endosso que, até prova em contrário, é meio idôneo e lícito para a circulação do cheque.
6. Recuso não provido.